Tribunal: STF
Processo: RE 91810
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-25
Data de publicação: 1980-11-25

Ementa:
COMPETÊNCIA FUNCIONAL.
E NULA A SENTENÇA PROLATADA POR JUIZ QUE, ANTERIORMENTE A SUA
TRANSFERENCIA POR PROMOÇÃO, CONCLUIRA A AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.